Tribunal: TJDFT
Processo: 0712944-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LUTA CORPORAL. VIOLENCIA. ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. CONSEQUENCIA DO CRIME. ABALO PSICOLOGICO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto se as provas acostadas aos autos demonstram que o réu entrou em luta corporal com a vítima, conduta suficiente para caracterizar a violência inerente ao crime de roubo.
2. Nos crimes patrimoniais, para a valoração desfavorável das consequências do crime, o abalo psicológico da vítima deve ultrapassar a normalidade típica, demonstrando a ocorrência de um trauma anormal ou uma mudança comportamental na sua rotina que transborde as consequências naturais do delito.
3. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Recursos desprovidos.